Tribunal: STF
Processo: ARE 1513670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DE PIRACICABA APOSENTADO. LEI Nº 3.966/1995. ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO. Pretensão de servidor público aposentado do Município de Piracicaba (i) ao reconhecimento do seu direito ao 'adicional de nível universitário", instituído pela Lei nº 3.966/95, do mês referência de 02/2018 a 06/2019, período em que ainda se encontrava em atividade, a ser apostilado, bem como à condenação da Fazenda Pública municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas pleiteadas em planilha de fls. 28/29. Ainda, requer (ii) o reconhecimento do seu direito à incorporação aos proventos do referido adicional, condenando-se o Instituto Previdenciário municipal (IPASP) ao pagamento das diferenças de proventos pleiteadas da data de sua aposentadoria (06/2021) em diante, conforme indicado às fls. 30/31. PRELIMINAR. Prescrição da pretensão autoral não reconhecida (planilhas às fls. 28/31). MÉRITO. Adicional de 'Nível Universitário', instituído pelo art. 4º da Lei nº 3.966/1995, não devido aos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Embora tivesse a formação acadêmica exigida para o recebimento do aludido adicional desde 2008 (fl. 15), o autor somente passou a recebê-lo a partir de julho de 2019 (fl. 22), do que se infere que - no período havido entre os anos de 2008 e junho de 2019 - esteve lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a afastar o direito pleiteado e reconhecido em sentença, nos termos da ressalva prevista no artigo 4º da Lei nº 3.966/1995. Diferenças remuneratórias pleiteadas de 02/2018 a 06/2019 não devidas. Incorporação não devida. Adicional de nível universitário ou técnico que não se trata de 'aumento disfarçado de vencimentos", tampouco apresenta caráter geral, visto ser devido - apenas e tão somente - aos servidores com formação acadêmica exigida em lei e não lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Verba de natureza específica, pessoal, transitória e não incorporável aos vencimentos e/ou proventos, conforme disposto no artigo 9º da Lei nº 3.966/1995. Inaplicabilidade ao caso concreto do disposto no artigo 143 da Lei nº 1.972/1972; dispositivo esse revogado pela Lei nº 2.698/1985. Inaplicabilidade do artigo 64 da LOM ao caso concreto, eis que o adicional de nível universitário não apresenta caráter geral, tampouco se caracteriza como aumento disfarçado de vencimentos. Diferenças de proventos pleiteadas de junho/2019 (data da aposentadoria do autor) em diante não devidas; afastada a condenação imposta ao IPASP. Sentença de 1º grau totalmente reformada. Recurso provido para julgar a ação improcedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente